Tribunal: TJBA
Processo: 8098640-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098640-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOZART DE SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
VICTOR DOS ANJOS CORDEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E SEM COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE RECONHECIDA NA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. VALOR FIXADO EM QUANTIA IRRISÓRIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme relatado, a controvérsia reside em verificar: (i) a adequação do valor dos lucros cessantes; (ii) a configuração do dano moral; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

2. Na presente demanda, a sentença reconheceu expressamente a ilicitude da conduta da ré ao desligar o autor da plataforma sem o envio de notificação com sete dias de antecedência, conforme exigido contratualmente.

3. De fato, o valor fixado pelo nobre magistrado singular a título de lucros cessantes (R$1.000,00) não reflete, a princípio, o prejuízo sofrido pelo autor, ora recorrente. Trata-se de parceria que perdurou por aproximadamente 6 (seis) anos, sendo a principal fonte de renda do apelante e de sustento de sua família.

4. No entanto, considerando que não há documentos suficientes nos autos para apurar com precisão o valor devido, mostra-se necessária a apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação de sentença, calculando-se o valor médio de lucro líquido auferido pelo motorista durante o período em que esteve ativo na plataforma.

5. A liquidação por arbitramento permitirá a correta quantificação do prejuízo, levando em consideração elementos como o histórico de ganhos do motorista, os períodos de maior e menor demanda, as despesas inerentes à atividade (combustível, manutenção do veículo, etc.) e o tempo em que permaneceu impedido de utilizar a plataforma, garantindo assim indenização justa e proporcional.

6. No que concerne ao dano moral, tem-se que a sentença merece reforma. A própria decisão recorrida reconheceu a ilicitude da conduta da empresa recorrida ao proceder ao descredenciamento automático do autor sem a devida notificação prévia. Também é incontroverso que o recorrente ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional em razão do desligamento imotivado.

7. O apelante comprovou, por meio de documentação (extratos bancários zerados e certidão de nascimento da filha), que se viu privado de sua fonte de renda e impossibilitado de prover o sustento próprio e de sua família, circunstância que, indubitavelmente, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

8. A angústia e o abalo psicológico de um pai de família que se vê subitamente privado de sua fonte de renda, de forma injustificada e em violação às regras contratuais, caracteriza dano moral indenizável.

9. Assim, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico da indenização, fixo a indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Considerando a reforma substancial da sentença, com determinação de liquidação dos lucros cessantes e reconhecimento do dano moral, constata-se que houve significativa alteração na distribuição da procedência dos pedidos, tornando-se o recorrente o vencedor na maior parte de suas pretensões. Dessa forma, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a empresa recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado do autor, inclusive em sede recursal.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098640-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MOZART DE SOUZA MENEZES e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.